Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL SILENTE SOBRE OS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 810 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução, deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Se os índices de juros e de correção monetária foram fixados em voto vogal, não ratificado pelo voto do Relator do recurso, não integram o título judicial exequendo. Contudo, tratando-se de consectários legais, devem ser incluídos por oportunidade do cumprimento de sentença.
3. No julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e Extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ) foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo o valor da condenação ser atualizado pelo IPCA-E. Quanto aos juros de mora, decidiu-se que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, nas condenações decorrentes de relação jurídica não-tributária, é constitucional, permanecendo hígido o dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.